Tribunal: STF
Processo: RHC 260127
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.62) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Nilton Fernando Texeira, condenado pelo crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343 /2006, sob alegação de fragilidade probatória, quantidade reduzida de entorpecentes (9,52g de maconha) e ausência de elementos concretos que indiquem a finalidade de tráfico. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e o afastamento da condenação com base no princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser reformada para apreciação do pedido de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; e (ii) verificar se o pleito de desclassificação demanda reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus, conforme entendimento sumulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou omissão quanto à sua fundamentação, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo permite a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 4. A pretensão de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, por se tratar de ação constitucional de cognição sumária. 5. O acórdão de origem manteve a condenação com base em elementos concretos: local e circunstâncias da apreensão (estabelecimento prisional), forma de acondicionamento da droga (dez invólucros), relatos coerentes e concordantes de agentes penitenciários, além de confissão parcial do acusado indicando o transporte para terceiros, o que corrobora a destinação para tráfico. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas. 7. A alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico, sendo incabível a revaloração de provas nesta sede. 8. A negativa de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante encontra respaldo na Súmula n. 630 do STJ, pois o acusado não admitiu a prática do tráfico, mas apenas a posse para uso pessoal, o que descaracteriza confissão da conduta imputada. IV. Agravo regimental desprovido.”



    Busca, em síntese ”a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal ou, ao menos, a determinação para que o STJ conheça do pedido e efetivamente o julgue”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, muito embora a impetração não deva ser conhecida, por voltar-se contra condenação já transitada em julgado, figurando como sucedâneo de revisão criminal, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    No caso concreto, ora paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois entre os dias 29 a 31 de março de 2016, “trazia consigo , nas dependências da penitenciária, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, cannabis sativa l., vulgarmente conhecida por ‘maconha’, dentro de 10 (dez) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de toxicológico definitivo (eDOC.09). 



    Ultimada a instrução processual, o Juízo originário condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (eDOC.05), mencionado os seguintes fundamentos ao motivar a autoria delitiva: 



    “O cerne da questão repousa única e exclusivamente sobre a finalidade do entorpecente, se para uso próprio ou traficância.  Nesse passo, Incabíveis a absolvição e a desclassificação, como pretendidas pela defesa, quando o acervo probatório evidencia que a substância entorpecente apreendida pelos agentes penitenciários estava vocacionada à difusão ilícita e não meramente ao consumo próprio.



    A quantidade da substância apreendida (maconha) é expressiva quando se trata de presídio, pois torna-se moeda forte e causa de transgressões pelos detentos. 



    A conduta demonstrou desprezo às leis, sendo potencialmente lesiva ao sistema prisional, pois fortalece a ação interna de grupos criminosos organizados e impede o cumprimento da finalidade ressocializadora da sanção penal.  Por fim, Irrelevante o fato de se tratar o acusado de consumidor de entorpecentes, circunstância que não inviabiliza a condenação desta pelo delito de tráfico de drogas. 



    Assim sendo, tenho que a versão do réu, desprovida de qualquer elemento de prova, constitui nítida tentativa de escapar da aplicação da Lei Penal, uma vez que, diante do relato dos agentes penitenciários (que confirmaram o encontro da droga com o acusado), forma de acondicionamento da droga (10 porções cf. laudo pericial) e circunstância da apreensão (no interior do estabelecimento prisional), resta evidente que se destinava à traficância.



    Deixo frisado que o relato dos agentes penitenciários não enseja qualquer insegurança, até mesmo porque não foi colocado sob suspeita, inclusive do acusado, o que lhe atribui valor preponderante.



    Fantasiosas, portanto, as teses defensivas. 



    Dessa forma, sendo a condenação medida de rigor, na forma preconizada na denúncia, passo à dosimetria da pena” (eDOC.05). 



    Em apelação, a Corte local manteve a condenação por tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “O apelante foi condenado pela r. sentença de (fls.205/212), porque, segundo a inicial acusatória de (fls.89/90), "entre os dias 29 e 31 de março de 2016, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, situado à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 615, na cidade e comarca de Pacaembu, trazia consigo, nas dependências da penitenciária, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, dentro de 10 (dez) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    Deflui ainda da inicial acusatória, que “na data dos fatos, os Agentes Penitenciários Alessandro Antônio Nieri e José Luciano Bortoleto realizavam vistoria e revistas nos sentenciados que gozaram liberdade em saída temporária, quando se depararam com o denunciado que declarou estar sentindo dores abdominais por ter engolido porções de maconha para introduzir no estabelecimento prisional. O denunciado expeliu e entregou as drogas aos agentes”.



    É dos autos ainda, que “a quantidade da droga apreendida (9,52 g de maconha), o local e as circunstâncias da prisão, acima relatadas, o modo como estava acondicionada (fracionada em diversas porções, pronto para venda a varejo), evidenciaram que a droga realmente se destinava ao tráfico”.



    A materialidade restou evidenciada através da portaria (fls.02/03), boletins de ocorrência (fls.04/05; 06/07), pelo auto de apreensão (fls.08/09), pela prova oral produzida nos autos, bem como pelo Laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls.52/54), que revelou resultado positivo para maconha.



    A autoria, do mesmo modo, é incontroversa. 



    O indiciado NILTON FERNANDO TEIXEIRA, na fase policial (fls.78), negou a prática da traficância, dizendo que tentou entrar coma droga no presídio e que referida droga era para consumo próprio. Em Juízo, o réu voltou a negar a prática do tráfico ilícito de drogas, reafirmando que estava trazendo a droga, é usuário, e a droga era para consumo dele (mídia digital).



    A testemunha Agente Penitenciário ALESSANDRO ANTÔNIO NIERI, ouvido na delegacia e em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que era um retorno de saída temporária. No período da tarde, após o retorno do acusado, durante a revista, ele estava nervoso. Indagado, ele afirmou que estava sentindo dores abdominais, pois havia engolido alguns invólucros. Diante disso, ele foi encaminhado para uma cela de inclusão. Posteriormente, passados dois dias, o acusado entregou dez invólucros de droga. O acusado afirmou que tinha uma “dívida” na prisão e deveria pagá-la, bem como asseverou que era usuário (fls.67 e mídia digital).



    A testemunha Agente Penitenciário JOSÉLUCIANO BORTOLETO, ouvido na fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que era retorno de “saidinha”. Estavam fazendo a revista nos presos. O acusado estava meio apavorado, meio “diferente”. Olhando para ele, observaram que ele se contorcia. Indagado, ele disse que havia engolido algumas “balinhas” de maconha. Encaminharam o acusado para cela, tendo o mesmo afirmado que após evacuar, ele devolveria. Passados alguns dias, o acusado devolveu dez invólucros. Ele disse que era para uso próprio (fls.68 e mídia digital).



    Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do réu, a prova restou cristalina de que o tráfico ocorreu e foi cometido pelo acusado, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas testemunhas na fase policial e em juízo, formando uma boa e robusta prova incriminadora, restando inviável a argumentação da combativa defesa no sentido da insuficiência probatória.



    A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra policial e dos agentes penitenciários como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência. 



    (...)



    Portanto, o testemunho dos agentes de segurança penitenciários merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu ou réus, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os agentes penitenciários mentiram ou inventarama diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na face policial e judicial, sendo seus depoimentos firmes e uniformes.



    O réu, tanto na delegacia quanto em Juízo negou a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que claramente escondeu a verdade, invertendo a ordem legal, ou seja, passa a ser perseguido e vítima dos agentes penitenciários que se transformam em algozes e infratores, solução essa que reputo inviável, conforme argumentou o eminente Desembargador Souza Nery na Apelação Criminal nº. 990.10.311699-2, onde consta: (...)



    Assim, em que pese os argumentos da combativa Defesa, constata-se que a prova oral, somada à apreensão de razoável quantidade de droga (maconha), durante a diligência, além da forma de acondicionamento da droga (fracionada em diversas porções, pronto para venda a varejo), o local e a circunstância da apreensão (no interior do estabelecimento prisional), bem como o fato de o acusado revelar que tinha uma “dívida” na prisão e deveria pagá-la e sua reincidência específica, são mais que suficientes para embasar um decreto condenatório pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando, portanto, o argumento defensivo de insuficiência de provas.



    Inviável, diante da prova recolhida para os autos, a desclassificação do crime para de uso de entorpecente, mesmo porque a defesa não fez prova de que a droga era, realmente, para o consumo único e exclusivo do réu, sendo certo por outro lado, mesmo sendo o acusado viciado, conforme alegou o fato não o isenta de sua responsabilidade no crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que se envolvem nesse tipo de delito, busca satisfazer seu próprio vício, recebendo porções de tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam. Portanto, a condição de usuário não exclui a de traficante.



    Na verdade, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no antigo artigo 12 (hoje 33 da nova Lei), implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. (...)



    Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. Por todo o exposto, reputo que o acusado trazia consigo, nas dependências da penitenciária, a droga apreendida, a qual tinha por fim o comércio para terceiros.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu de habeas corpus impetrado pelo ora impetrante, referente à desclassificação para a figura prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus (eDOC 56).



    Como se nota, a condenação do paciente NILTON, quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006, notadamente no que concerne à aventada imputação de que “trazia consigo e transportava, para fins de comercialização”, restou assentada unicamente em confissão informal do acusado, que teria sido relatada por um agente penitenciário em depoimento, mas refutada por outro agente penitenciário, também em juízo. O acusado, em contrapartida, tanto em sede policial como em juízo, confirmou ter ingerido porções de maconha (cerca de 9g da droga) durante a saída temporária, mas afirmou que a finalidade seria consumo pessoal, nada aduzindo quanto a uma possível destinação comercial. 



    Tal cenário, à toda evidência, é frágil e insuficiente para que se firme a autoria delitiva de tráfico a imponha o decreto condenatório de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias. 



    A confissão informal, que teria sido deduzida pelo acusado no momento do flagrante, antes mesmo de ter-lhes sido garantido o direito ao silêncio, é elemento inapto a amparar, de forma isolada, o édito condenatório.



    Destaco, no ponto, que referida temática teve repercussão geral recentemente reconhecida no RE 1.177.984, de minha relatoria, que ainda aguarda o julgamento quanto ao seu mérito por esta Suprema Corte, consoante a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.”



    Nada obstante, conquanto a validade de prova obtida em tais condições ainda aguarde o desate definitivo pelo Plenário desta Suprema Corte, o que se verifica no caso concreto, é que a confissão do acusado, mesmo se admitida fosse, seria insuficiente a amparar a subsunção ao tipo penal a que restou condenado. 



    Não se trata aqui de negar credibilidade ao depoimento do agente penitenciário que teria presenciado o depoimento, mas sim reconhecer que suas declarações não tem valor absoluto, em observância ao sistema de livre valoração probatória, previsto no art. 155 do CPP. 



    Além disso, a fundamentação exarada pelo TJSP ao mencionar que “a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no antigo artigo 12 (hoje 33 da nova Lei), implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico” além de tangenciar indevida inversão do ônus da prova, atribuindo ao acusado e não a ao parquet o dever de provar elemento subjetivo do tipo, é flagrantemente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, corroborada em recente precedente do Pleno, RE 635659 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Nesse julgamento, restou sedimentado o entendimento de que, surpreendido o indivíduo portando pequena quantidade de entorpecente, sem prova cabal de mercancia, a presunção opera-se em sentido inverso: presume-se como usuário e não como traficante. Confira-se:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. (...) O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito (...)” (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, grifei). 



    Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não pode o Tribunal de Origem atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente é do Ministério Público, entendimento ratificado no julgamento do paradigma acima transcrito. 



    Na mesma direção, trago ainda à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal.



    (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    Logo, considerando que o decreto condenatório restou embasado em confissão informal, e que há dúvida razoável quanto ao papel do paciente no contexto da mercância, é o caso de desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal.



    Como bem pontuou o Min. Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente,“[s]em precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos”. (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964”(HC 181.630/SP, Relator Min. Alexandre de Moraes, j. 05.03.2020, grifei). 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente NILTON FERNANDO TEXEIRA de tráfico de drogas (art. 33, caput,da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente